Tribunal: TJMT
Processo: 1027973-56.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027973-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ALVES BORBA - CPF: 871.846.991-49 (AGRAVADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERVENDIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO NO PLANO DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, reconheceu a situação de superendividamento do consumidor, determinou a suspensão das cobranças e autorizou a instauração de plano judicial de pagamento compulsório, conforme previsto na Lei nº 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos no plano judicial de repactuação previsto na Lei do Superendividamento; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência autorizando a suspensão das cobranças e a homologação do plano compulsório.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 não exclui, de forma expressa ou implícita, qualquer modalidade de crédito do procedimento de repactuação de dívidas, inclusive os empréstimos consignados. 4. Interpretação restritiva extraída de decreto regulamentar (Decreto nº 11.150/2022) não prevalece sobre o texto legal, sob pena de ofensa à hierarquia normativa e aos princípios da legalidade e proteção do consumidor. 5. Comprovada a condição de superendividamento do recorrido, demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, bem como frustrada a tentativa de composição amigável e ausente impugnação dos credores ao plano, é cabível a homologação do plano judicial compulsório. 6. A tutela de urgência está devidamente fundamentada na demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, visando à proteção da subsistência digna do consumidor superendividado. 7. O valor das parcelas fixadas respeita os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e viabilidade econômica, nos termos do art. 104-B do CDC, sendo inviável o argumento de onerosidade excessiva para os credores que se omitiram quanto à renegociação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1
. Os contratos de empréstimo consignado não estão excluídos do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021. 2. O plano judicial compulsório poderá ser homologado na hipótese de frustração da conciliação e ausência de impugnação fundamentada pelos credores. 3. A concessão de tutela de urgência é cabível para preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado, desde que demonstrados os requisitos legais
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54, § 1º, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, alínea “h”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1037597-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.04.2025; TJDFT, ApCiv 0709076-66.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22.02.2024; TJRN, ApCiv 0856004-58.2022.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por
JOÃO BATISTA ALVES BORBA.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão do pagamento de todas as parcelas contratuais em curso, inclusive aquelas relativas a contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, autorizando a instauração e homologação do plano judicial de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, porquanto indevida a aplicação da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) aos contratos de crédito consignado, os quais possuem regulamentação própria. Alega que os empréstimos consignados estariam expressamente excluídos do conceito de superendividamento, conforme disposição contida no art. 4º, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022.

Aduz, ainda, que a cédula de crédito bancário firmada com o agravado se refere a empréstimo consignado, cujos descontos são realizados diretamente em folha de pagamento, com amparo em autorização legal, não sendo possível, portanto, sua repactuação nos moldes pleiteados. Argumenta que não houve extrapolação da margem consignável, estando o contrato em plena conformidade com os limites estabelecidos pela legislação de regência, em especial a Lei nº 10.820/2003. Sustenta, também, a ausência de elementos probatórios robustos nos autos que justifiquem o deferimento da tutela de urgência, não estando preenchidos os requisitos previstos nos artigos 294, parágrafo único, e 300 do Código de Processo Civil.

Por fim, afirma que o plano de pagamento apresentado pelo agravado é economicamente inviável e desrespeita os termos contratuais previamente pactuados.

O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida e, consequentemente, a instauração do plano judicial de repactuação de dívidas

A tutela recursal foi indeferida no id. 311207895.

Em contraminuta (id. 317420363), o agravado sustenta que a decisão agravada não se limita à simples instauração de procedimento, tratando-se, na realidade, de sentença homologatória do plano judicial de repactuação de dívidas. Argumenta que o juízo a quo examinou detalhadamente sua situação financeira, constatando que sua renda líquida é insuficiente para arcar com as obrigações assumidas sem comprometer o mínimo existencial, sendo que mais de 45,67% de sua renda mensal líquida encontra-se comprometida.

Refuta a alegação de que os contratos consignados estariam imunes ao processo de repactuação, por considerá-la infundada. Afirma que o Decreto nº 11.150/2022 apenas disciplina os critérios de aferição do mínimo existencial, não excluindo, em nenhum momento, os contratos consignados da aplicação da Lei do Superendividamento. Destaca que o agravante não apresentou impugnação eficaz no momento oportuno perante o juízo de primeiro grau. Sustenta, ainda, que os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência foram devidamente analisados e reconhecidos pelo juízo a quo. Por fim, defende a validade do plano de pagamento homologado, o qual reputa proporcional e razoável, fixando parcelas mensais no valor de R$ 2.950,81, corrigidas apenas pelo INPC, sem incidência de juros, pelo período total de cinco anos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
BANCO SAFRA S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por
JOÃO BATISTA ALVES BORBA.

Ressalta-se que a decisão agravada possui natureza
interlocutória
, pois limitou-se à
concessão de tutela de urgência
e à
autorização para instauração do plano judicial de repactuação
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 203, §2º, do CPC. A alegação da parte agravada, no sentido de que se trata de
sentença homologatória
, não encontra respaldo na estrutura e conteúdo da decisão impugnada.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de inclusão de contratos de empréstimo consignado no plano judicial de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

O agravante sustenta, em síntese, que os contratos de empréstimo consignado não podem ser objeto de repactuação nos moldes da Lei do Superendividamento, por possuírem legislação específica e estarem excluídos do conceito de superendividamento conforme o Decreto nº 11.150/2022.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Lei nº 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro um importante mecanismo de proteção ao consumidor superendividado, acrescentando ao Código de Defesa do Consumidor os artigos 104-A e 104-B, que estabelecem o procedimento de repactuação de dívidas no caso de superendividamento.

O art. 104-A do CDC define o superendividamento como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
". Essa definição legal não faz distinção quanto à natureza ou origem das dívidas de consumo, abrangendo, em princípio, todas as modalidades de crédito contratadas pelo consumidor.

A questão central trazida pelo agravante refere-se à aplicabilidade dessa legislação aos contratos de empréstimo consignado, que possuem regulamentação específica pela Lei nº 10.820/2003. O agravante invoca o Decreto nº 11.150/2022, especificamente seu art. 4º, alínea "h", para sustentar que os empréstimos consignados estariam excluídos do conceito de superendividamento.

Contudo, tal interpretação não se sustenta por diversas razões jurídicas. Primeiramente, é princípio basilar do ordenamento jurídico que um decreto regulamentar não pode restringir direitos estabelecidos em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da hierarquia das normas. A Lei nº 14.181/2021, ao definir o superendividamento, não excluiu expressamente nenhuma modalidade de crédito de seu âmbito de aplicação.

Ademais, o Decreto nº 11.150/2022, em seu art. 4º, alínea "h", não exclui os empréstimos consignados do conceito de superendividamento, mas apenas estabelece que, para fins de apuração do mínimo existencial, não serão considerados como despesas básicas os "valores referentes ao pagamento do principal e dos encargos de operações de crédito e de financiamento". Trata-se, portanto, de critério para cálculo do mínimo existencial, e não de exclusão de determinadas modalidades de crédito do procedimento de repactuação de dívidas.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico indica que a Lei do Superendividamento tem caráter protetivo e visa garantir ao consumidor a possibilidade de adimplir suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial. Excluir os empréstimos consignados desse procedimento significaria frustrar o próprio objetivo da lei, especialmente considerando que tais contratos frequentemente representam parcela significativa do comprometimento da renda do consumidor.

No caso concreto, o juízo a quo, após análise detida da situação financeira do agravado, constatou que sua renda líquida é insuficiente para o cumprimento das obrigações contraídas sem prejuízo do mínimo existencial, comprometendo mais de 45,67% da renda mensal líquida quando conjugadas as dívidas com seu custo fixo de vida. Essa constatação fática, baseada nas provas do processo, demonstra cabalmente a condição de superendividamento do agravado.

A decisão agravada, ao determinar a suspensão do pagamento de todas as parcelas contratuais em curso e autorizar a instauração do plano judicial de repactuação de dívidas, fundamentou-se adequadamente na Lei nº 14.181/2021 e nos elementos probatórios constantes dos autos, que evidenciam a situação de superendividamento do agravado.

Quanto à alegação de ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, verifica-se que o juízo a quo identificou corretamente a presença do fumus boni iuris, consubstanciado na demonstração da situação de superendividamento do agravado, e do periculum in mora, evidenciado pelo comprometimento significativo de sua renda com o pagamento de dívidas, o que coloca em risco seu mínimo existencial.

No presente caso, conforme se extrai dos autos, a audiência de conciliação restou infrutífera. A agravada apresentou plano de pagamento que, além de rejeitado pelo banco agravante, não foi acompanhado de proposta alternativa de acordo.

Registra-se que os
c
redores foram devidamente intimados para apresentar impugnação formal
à proposta de plano judicial, nos moldes do
art. 104-B, §2º, do CDC
,
não tendo apresentado alternativa viável nem oposição fundamentada, o que autoriza a homologação do plano compulsório.

Diante disso, agiu corretamente o douto magistrado ao determinar a adoção do plano judicial compulsório, consolidando as dívidas da agravada e limitando o valor das parcelas mensais. Assim, tratando-se de procedimento com rito próprio, frustrada a tentativa de conciliação e diante da recusa do plano proposto, impõe-se o prosseguimento do feito nos moldes previstos na Lei do Superendividamento, com a instauração do respectivo processo para fins de revisão e integração contratual, bem como para a repactuação das dívidas remanescentes por meio de plano judicial compulsório, não havendo que se falar em ausência dos requisitos para a homologação do plano, tampouco em necessidade de dilação probatória.

Ademais, embora o agravante alegue que o plano judicial homologado seria
economicamente inviável
, tal afirmação
não se sustenta diante das condições objetivamente estabelecidas no plano
, o qual fixa parcelas mensais no valor de R$ 2.950,81,
corrigidas apenas pelo INPC, sem incidência de juros
, pelo prazo máximo de cinco anos, observando a proporcionalidade entre os credores e o comprometimento da capacidade de pagamento do devedor. Tais condições
estão em conformidade com o art. 104-B, §4º, do CDC
, e demonstram viabilidade e razoabilidade na reorganização das obrigações financeiras do agravado.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a Lei do Superendividamento deve ser aplicada de forma a garantir a efetiva proteção do consumidor superendividado, permitindo sua recuperação financeira sem comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERVENDIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. DECRETO Nº 11.567/2023. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...).Tese de julgamento: “1.
A caracterização do superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.567/2023, autoriza a homologação de plano judicial compulsório após a frustração da audiência conciliatória. 2. O procedimento de repactuação de dívidas não afronta a autonomia contratual quando busca compatibilizar o adimplemento das obrigações com a preservação do mínimo existencial do devedor
.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54, §1º, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, ApCiv 1039820-76.2023.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Henrique Abrão, j. 15.02.2024.(N.U 1037597-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2025, Publicado no DJE 27/04/2025 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. INSTAURAÇÃO. PROCEDIMENTO. ART. 104-A DO CDC. ART. 54-A, § 1º do CDC. PREENCHIMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 104-B. ATENDIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. 1. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1º do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial. 2. O juízo reconheceu a qualidade de pessoa superendividada ao autor, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos legais. Como a decisão não foi objeto de recurso próprio, as questões decididas na oportunidade foram atingidas pela preclusão. 3 . O procedimento de instauração de elaboração de plano judicial compulsório deve observar os regramentos previstos no at. 104-B do CDC, quais sejam: a citação dos credores para juntar documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar (§ 2º); a nomeação de perito/administrador para elaboração do plano judicial compulsório (§ 3º); a elaboração do plano judicial compulsório deve respeitar os quesitos legais e judiciais, com prazo máximo de pagamento de 5 anos (§ 4º); e as partes devem ser intimadas para se manifestar sobre a proposta do perito. 4. Ainda que o plano judicial de pagamento possua natureza compulsória, todo o procedimento judicial para sua elaboração contou com a participação das partes, que deixaram de apresentar impugnação específica, o que demonstra concordância tácita com os termos estipulados pelo perito judicial. 5. A sentença é meramente homologatória, pois limitou-se a aferir a regularidade formal do plano de pagamento elaborado pelo perito judicial e não impugnada pelos interessados. Não há nenhum juízo de valor, de modo que inexiste qualquer vício a ser sanado ou incorreção que possa determinar a sua reforma. 6 .
Como os credores não aceitaram o plano de pagamento formulado pelo devedor, a sentença homologou plano judicial compulsório de adimplemento das dívidas.
Uma vez atendido o pleito formulado pelo autor, não há que se falar em sucumbência recíproca. 7. Recursos conhecidos e não providos. (TJ-DF 0709076-66.2022.8.07 .0001 1815859, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2024)

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO LÓGICA. NULIDADE AFASTADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). ESTATUTO JURÍDICO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADO. CONCILIAÇÃO FRUSTRADA. PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08560045820228205001, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/05/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2024)

A decisão impugnada demonstra adequada fundamentação quanto à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. O
fumus boni iuris
se evidencia pela aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 ao caso concreto, considerando a situação de superendividamento demonstrada nos autos e a necessidade de proteção da parte vulnerável na relação de consumo.

O
periculum in mora
resta caracterizado pela urgência em se preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado, evitando-se o agravamento de sua situação financeira e social. A continuidade dos descontos sem a devida reorganização das dívidas poderia resultar em comprometimento irreversível das condições básicas de subsistência do devedor e de sua família.

A proporcionalidade da medida também se mostra presente, uma vez que a suspensão temporária dos pagamentos visa possibilitar a reorganização das obrigações através de procedimento judicial específico, preservando-se os direitos de todas as partes envolvidas na relação contratual.

Importante ressaltar que a decisão agravada impôs ao agravado a proibição de contrair novos empréstimos ou operações de crédito durante o plano de pagamento, o que demonstra a preocupação com a reeducação financeira do consumidor e a boa-fé de ambas as partes.

À luz dos fundamentos expostos,
não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso
na decisão recorrida, que se mostra adequada, proporcional e conforme os parâmetros estabelecidos na legislação consumerista.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025